Tribunal: TJMT
Processo: 1004237-59.2023.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004237-59.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARLENE CRISTINA DE VASCONCELOS - CPF: 523.139.641-91 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA FORMA DO ARTIGO 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ÚNICA AÇÃO COM PEDIDOS CUMULADOS TERIA VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE A SOMA DE TODOS ELES – TETO DE ALÇADA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO É DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DESNECESSÁRIAS E AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE

DOS JUIZADOS ESPECIAIS E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, conforme informado pelo
Parquet
Estadual por meio do Ofício no 001/2023.

2. O artigo 327 do Código de Processo Civil prevê que “
É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão
”, tendo como requisitos de cumulação estão dispostos nos incisos de seu §1°, sendo: “
I - os pedidos sejam compatíveis entre si;
II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;
III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento
”.

3. O valor da causa em caso de cumulação de pedidos será “
a quantia correspondente à soma dos valores de todos ele
s”, conforme o artigo 292, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. A Lei 12.153/2009 (Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) disciplina em seu artigo 2o “
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

5. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vem, neste mesmo sentido com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 pela Seção de Direito Público (Tema no 1)
,
tendo como tese
“
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

6. Os preceitos que regem o Juizado Especial Fazendário são a economia processual e celeridade (artigo 27 da Lei 12.153/2009 c/c artigo 2o da Lei 9.099/95), bem como o Princípio Constitucional da Eficiência (artigo 37, “caput”, da Carta Magna de 1988). Assim, diante da possibilidade de cumulação de pedidos é medida que se impõe, como forma de evitar de demandas desnecessárias que atrapalham uma melhor prestação jurisdicional para sociedade.

7. Analisando detalhadamente os autos, constato que a sentença atacada deve ser mantida, pois a parte reclamante, “in verbis”:
“
Verifica-se que a parte Autora ajuizou 4 (quatro) ações conexas, nas quais busca:

- 1004235-89.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

- 1004237-59.2023.8.11.0006: Ação de cobrança de férias de 15 (quinze) dias e terço constitucional (1/3) sobre as férias de 15 (quinze) dias;

- 1004238-44.2023.8.11.0006: ação de cobrança de horas extras derivadas de atividade extraclasse;

- 1004239-29.2023.8.11.0006: ação de cobrança de insalubridade.

Todas as ações possuem a mesma finalidade, qual seja a cobrança de verbas indenizatórias.

Desse modo, o ajuizamento de várias ações conexas evidencia abuso no direito de litigar, já que não foi observado o disposto no artigo 327 do Código de Processo Civil: “é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.”

Assim, não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de pedidos em várias ações com as mesmas partes, sendo que a parte autora poderia ter feito todos os pedidos em um único processo com maior lealdade processual, considerando que as situações apresentadas em todos eles comportam a mesma discussão para o julgamento de sua integral pretensão.

Tudo leva a entender que, naturalmente, pretendia se beneficiar das regras mais simples e o processamento mais célere dos Juizados Especiais Cíveis.

O ajuizamento de várias ações distintas contra o mesmo réu revela prática que, contribui para assoberbar mais a imensa e crescente demanda de processos perante os Juizados Especiais.

A opção pelo procedimento da Lei 12.153/09 é facultativa, de modo que não se está impedindo que o jurisdicionado, quem quer que seja, tenha suas lesões e ameaças de lesões apreciadas pelo Poder Judiciário, apenas a certeza que, se o fizer por intermédio dos Juizados Especiais, deve respeitar os princípios norteadores”.

8. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal, transcrevo:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE BUSCA BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO RECONHECIDA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (N.U 1018448-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei 9.099/95.

12.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023